Tribunal: TJSP
Processo: 1001130-06.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Cheque especial. Apresentação do contrato e extratos bancários. Cobrança capitalizada de Juros. Pactuação expressa. Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36). Admissibilidade. Juros remuneratórios regularmente pactuados. Ausência de limitação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Cheque especial. Apresentação do contrato e extratos bancários. Cobrança capitalizada de Juros. Pactuação expressa. Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36). Admissibilidade. Juros remuneratórios regularmente pactuados. Ausência de limitação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso desprovido.